Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-36.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005504-36.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - CPF: 103.244.777-08 (ADVOGADO), ALAN SAMPAIO CAMPOS - CPF: 047.814.177-79 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES FREITAS - CPF: 132.296.227-82 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), LAILLA MARIA DOS SANTOS DE JESUS ALENCAR - CPF: 705.996.631-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS RELATIVAS A SERVIÇOS E LOCAÇÕES. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVANTE DE ENTREGA. HONORÁRIOS DE 5% NA FASE DO MANDADO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA. contra sentença que julgou procedente Ação Monitória movida por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., para constituir título executivo judicial no valor de R$ 159.469,33, com juros legais de 1% a.m., correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%. A Apelante alegou preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, impugnou parte do valor cobrado (R$ 4.196,94), questionou a inclusão de honorários de 5% na base inicial e pediu a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;

(ii) estabelecer se a ausência de comprovantes de entrega inviabiliza a cobrança de parte das notas fiscais;

(iii) determinar a juridicidade da inclusão dos honorários de 5% do art. 701 do CPC; e

(iv) fixar o termo inicial correto para os juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4. A cobrança por meio de nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega é válida quando se refere a serviços, locações ou encargos, para os quais não se exige prova de tradição física.

5. A impugnação das notas fiscais pela Apelante não se sustenta diante da ausência de início de prova documental de pagamento, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A inclusão dos honorários de 5% previstos no art. 701, caput, do CPC na fase do mandado é legítima e não caracteriza bis in idem, sendo distinta da verba sucumbencial fixada ao final da demanda.

7. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme os arts. 240 do CPC e 405 do CC, especialmente quando a planilha do débito já contempla atualização monetária até a data do ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base exclusivamente em prova documental.

2. Notas fiscais referentes a serviços e locações não exigem comprovante de entrega para aparelharem ação monitória.

3. A inclusão dos honorários de 5% na fase do mandado monitório, prevista no art. 701, caput, do CPC, é legítima e não se confunde com os honorários sucumbenciais.

4. Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, conforme os arts. 240 do CPC e 405 do CC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 240, 355, I, 370, 371, 373, II, 700 a 702, 701, caput, e 85, § 2º; CC, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.511.169/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 410347/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.09.2014; TJ/MT, RAC 1043653-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.03.2024; TJ/MT, RAC 1004598-72.2022.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.08.2024; TJ/MT, RAC 0006798-26.2016.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dr. Alexandre Delicato Pampado, que
julgou procedente
a
Ação Monitória
ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, para
constituir título executivo judicial no valor de R$ 159.469,33
, acrescido de
juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento
, bem como
custas e honorários de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (
vide
ID. 304954865).

Em suas razões recursais de ID. 304954867, a Apelante sustenta, em síntese: a
preliminar:
(i)
de
cerceamento de defesa
, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da Parte Autora; no
mérito
:
(ii)
ausência de comprovação de entrega
em algumas notas fiscais (no montante de R$ 4.196,94), o que inviabilizaria sua exigibilidade;
(iii)

indevida inclusão
de honorários advocatícios de 5% no valor da causa, gerando excesso de execução; e
(iv)
necessidade de se fixar os
juros moratórios a partir da citação
, e não do ajuizamento.

À vista disso, pugna a Apelante pelo
provimento do recurso
, a fim de
reformar a sentença recorrida
, reconhecendo-se,
preliminarmente
, a nulidade por cerceamento de defesa.
Subsidiariamente
, no
mérito
, pugna
(a)
a exclusão da condenação os valores referentes a notas fiscais que entende não comprovadas,
(b)
o afastamento da inclusão de honorários advocatícios de 5% no valor inicial da causa e
(c)
a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, e não do ajuizamento da ação.

Em Contrarrazões de ID. 304954871, a Apelada pugna pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a higidez da sentença.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 305353382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da Parte Autora.

Sem razão, contudo
.

Nos termos dos arts.
355, I, 370 e 371, todos do CPC
, o magistrado, como
destinatário da prova
, pode
julgar antecipadamente
a lide sempre que a
prova documental
for
suficiente
e
indeferir
diligências
inúteis ou protelatórias
.

No caso em tela, a controvérsia gravita sobre
inadimplemento decorrente de fornecimentos/serviços faturados por NF/NFS-e
, questão que se resolve
primordialmente por documentos
. Logo,
a
oitiva de testemunhas e depoimento pessoal
não se prestavam a infirmar o acervo já produzido
.

Nessa linha, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA Nº 531/STJ. 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. 2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4. Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula nº 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.511.169/SP, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 27/11/2023, DJe 30/11/2023).

A jurisprudência
deste Tribunal
converge:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONFESSADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PLANILHA ATUALIZADA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
“inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020),
portanto, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas exclusivamente testemunhal
. Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito (já com incidência de juros e correção monetária até a data do ajuizamento), motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem.”
(TJ/MT. RAC 1043653-94.2021.8.11.0041. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/03/2024, DJe: 26/03/2024; g. n.).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o julgamento antecipado da lide não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, atendeu ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da eficiência da prestação jurisdicional (art. 8º, CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, extrai-se que
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
ajuizou
Ação Monitória
em face de
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
, afirmando crédito
no valor de R$ 159.469,33
, decorrente de fornecimentos e serviços relacionados a gases medicinais/industriais, com
inadimplência a partir de 17/09/2020
, instruindo a exordial com notas fiscais e documentos correlatos, e requerendo expedição de mandado de pagamento.

Regularmente citada, o
INSTITUTO
apresentou
Embargos Monitórios
, sustentando, em síntese:
(i)
ausência de comprovantes de entrega de determinadas notas fiscais;
(ii)
indevida
inclusão de 5%
de honorários na base inicial (art. 701 do CPC); e
(iii)
erro no termo inicial dos
juros moratórios
, que deveriam incidir
a partir da citação
.

A Autora apresentou
Impugnação aos Embargos
, esclarecendo que parte das notas impugnadas
não
se referia a “
mercadorias
” (com tradição física), mas a
serviços/locações/encargos
, de modo que
inexiste
“
comprovante de entrega
” a exigir; indicou, a título exemplificativo, as NFs
4441
(R$ 125,43) e
4986
(R$ 156,19). Rebateu, ainda, a tese sobre honorários, apontando a
regularidade do acréscimo de 5%
previsto no
art. 701 do CPC
na fase do mandado, sem configurar duplicidade.

Instadas as partes à
especificação de provas
, a Autora
requereu julgamento antecipado, enquanto a Parte Requerida
postulou
oitiva de testemunhas e depoimento pessoal
.

A seu turno, o Juízo
a quo
indeferiu a prova oral e
julgou procedente o feito
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITORIA ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
em desfavor de
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte requerente que é credora da quantia inicial de R$ 159.469,33, decorrente do fornecimento de produtos, cuja inadimplência perdura desde 17/09/2020. Assim, pugna pela expedição de mandado de pagamento.

Com a inicial vieram documentos.

Foi proferida decisão recebendo a inicial (id 162817099).

A parte requerida foi citada (id 164908739) e apresentou embargos monitórios, alegando i) ausência de comprovação de entrega das mercadorias; ii) exclusão dos honorários incluídos no valor da causa; iii) erro no cálculo dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação (id 167213387).

A parte requerente apresentou impugnação aos embargos monitórios (id 169614566).

Decisão determinou a intimação das partes para especificação de provas (id 186589294).

A parte autora requereu o julgamento antecipado (id 188632297).

A demandada, por sua vez, pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (id 190391672).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em se tratando de discussão sobre a realização e validade do negócio jurídico, a prova oral solicitada não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em total afronta ao artigo 139, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos.

Assim,
indefiro
o pedido de prova testemunhal pleiteado.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, consistente nas notas fiscais e comprovantes de entrega (id 159354581, id 159354582, id 159354583, id 159354584 e id 159354585).

(...)

Ressalto que, embora a parte requerida tenha alegado não ter comprovação da entrega das mercadorias, constata-se que a tese não encontra fundamento, uma vez que os documentos acostados à inicial atestam o recebimento de todas as notas fiscais.

Ademais, conforme já consignado, o ônus da prova incumbe à parte embargante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verificou no presente caso.

Diante disso, entendo que a parte requerida, embora devidamente intimada e instada a se manifestar, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a força probatória dos documentos apresentados pela parte autora.

Com relação à alegada irregularidade na inclusão de honorários no valor da causa, constata-se que não merece acolhimento.

Isso porque o artigo 701 do CPC disciplina acerca do pagamento dos honorários advocatícios, consignado que
“sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

Por fim, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que não devem ser computados a partir da citação, como alega o embargante.

Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em casos de dívida líquida com vencimento certo, os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

(...)

Assim, considerando as lições colimadas, a pretensão autoral merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$

159.469,33,
acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
interpôs
Recurso de Apelação
, pugnando, no mérito
(i)
a
exclusão
do montante de
R$ 4.196,94
relativo a notas sem comprovantes de entrega;
(ii)
o
afastamento
da
inclusão dos 5%
do art. 701 do CPC; e
(iii)

a
fixação dos juros moratórios a partir da citação
, e não do ajuizamento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a 04 pontos objetivos:
(1)
suficiência do lastro documental para aparelhar a monitória e a correção, ou não, da alegada “
falta de comprovantes de entrega
” em
subset
das notas fiscais (R$ 4.196,94);
(2)
juridicidade da
inclusão dos 5% do art. 701, caput, do CPC
na fase do mandado;
(3)

marco temporal
dos encargos (juros e correção); e
(4)
pedido reflexo de
recalcular
o débito para
R$ 109.051,54
.

De início, impende destacar que a ação monitória, prevista nos artigos 700 a 702 do CPC, constitui procedimento especial destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso em tela, a Autora/Apelada instruiu a inicial com
notas fiscais/NFS-e, DANFEs e documentos correlatos
, que o Juízo
a quo
reputou suficientes para a formação do juízo de probabilidade exigido pelo art. 700 do CPC, convertendo, ao final, o mandado em título executivo judicial no valor de
R$ 159.469,33
(juros de 1% a.m. e INPC “desde o ajuizamento”).

Entretanto, a Requerida/Apelante sustenta que determinadas notas, totalizando a monta de
R$ 4.196,94
, careceriam de comprovantes de entrega e, por isso, não poderiam aparelhar a monitória.

Tal tese, todavia,
não prospera por duas ordens de razões
:

(a)
A
Impugnação aos Embargos
demonstra, com exemplos, que parte das notas impugnadas
não versa sobre “mercadorias” com tradição física
, mas sobre
serviços/locação/encargos
, logo
inexiste “comprovante de entrega” a exigir
(
v.g.
,
NF 4441 – R$ 125,43
;
NF 4986 – R$ 156,19
).

(b)
Para os fornecimentos propriamente ditos, o conjunto documental carreado atende ao
padrão probatório
da via especial (início de prova escrita), sendo a devedora, por sua vez,
não apresentou início de prova documental
de pagamento ou abatimento que infirmasse a pretensão.

Em linha com a
jurisprudência deste sodalício
,
a
Nota Fiscal acompanhada de comprovante de entrega
(ou
documento hábil de prestação
) é suficiente para aparelhar a monitória
. Ao revés, a
NF isolada e desacompanhada
pode, em tese, inviabilizá-la –
distinção fática que aqui milita
em favor
da credora,
porque o
subset
contestado envolve
serviços/locações/encargos
e, no mais,
há documentação hábil.

Nesse contexto, caberia ao Réu/Apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Parte Autora/Apelada, como, por exemplo, o pagamento do título, sua falsidade, coação, erro, ou qualquer outra causa que tornasse inexigível a obrigação. Contudo, o Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Com efeito,
o pleito de abatimento de R$ 4.196,94 não merece guarida
.

Outrossim, a
Apelante impugna a
inclusão dos 5%
do art. 701 na base inicial
, arguindo “excesso” e “duplicidade”.

Sem razão
, contudo, visto que o
art. 701,
caput
, do CPC,
confere ao
mandado monitório
natureza
coercitiva
“
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o
pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”
(g. n.)
.

Inocorrendo o pagamento voluntário
,
a
verba sucumbencial
é arbitrada
pelo art. 85, § 2º
, do CPC
,
não havendo que se falar em
bis in idem
, eis que são
regimes jurídicos distintos em fases distintas
.

A propósito da temática:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – ART. 701, CAPUT, DO CPC – AUSÊNCIA PAGAMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na ação monitória, caso cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º
.”
(TJ/MT. RAC 1004598-72.2022.8.11.0051, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/08/2024, DJe: 12/08/2024; g. n.).

Deve ser mantido, por conseguinte, o tratamento dado na origem
.

Lado outro,
denoto merecer parcial acolhida a insurgência relativo ao termo inicial dos encargos
: correção monetária e juros de mora.

In casu
, a sentença objurgada fez incidir
juros de 1% a.m. e INPC “
a contar do ajuizamento
”
. Todavia, com bem pontuado pela Apelante,
os juros só poderiam fluir da citação
(
08/08/2024
), sob pena de
bis in idem
e afronta aos art. 240 do CPC e art. 405 do CC,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Aliás, a jurisprudência, em casos análogos de
monitória com planilha já atualizada até o ajuizamento
, tem
equilibrado
dois vetores:
(i)
evitar
duplicidade
de encargos
quando o valor já chega
atualizado
à propositura;
(ii)
respeitar a
constituição em mora processual
pela
citação
(art. 240 do CPC). Nessa linha, é corriqueiro a manutenção d
a correção monetária “
desde o ajuizamento
”
–
caso já tenha havido a atualização prévia
– ,
ajustando os juros para a data da citação
. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
. DATA INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . (...) 6.
No tocante aos juros de mora, o entendimento firmado por este Tribunal Superior é de que o seu termo inicial, por se tratar de relação contratual, tenha fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor
. (...) 8. Agravo regimental desprovido."
(STJ. AgInt no AREsp 410347/MS 2013/0344831-7. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. DJe 26/09/2014; destaquei).

À luz dos autos e do precedente colacionado, imperativo o alinhamento d
o
decisum
a esse padrão, consubstanciado pela
correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento
–
para evitar recomputações cumulativas

–
, e
juros moratórios a partir da citação válida
(art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC).

Consigna-se que
o ajuste não desnatura a diretriz material de
mora ex re
em obrigações líquidas
(art. 397 do CC),
apenas
delimita
, no plano processual da monitória,
o
ponto de inflexão
para a fluência dos juros
, segundo a
praxis
desta Câmara. A conferir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: 1.
Em ações monitórias, os juros moratórios incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, uma vez que a relação processual se forma apenas a partir desse momento
. 2.
O regime da mora ex re se aplica exclusivamente ao período anterior ao ajuizamento da ação, sendo substituído pelas normas processuais após a propositura da demanda
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 0006798-26.2016.8.11.0004, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/01/2025, DJe: 27/01/2025; g. n.).

Por derradeiro, à míngua de lastro fático-jurídico para o amplo recálculo,
não há como acolher o valor alternativo de R$ 109.051,54 apresentado nos embargos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
,
apenas
para
ajustar
o
termo inicial dos juros moratórios à data da citação válida
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025